Tribunal: TJDFT
Processo: 0735014-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. ARRESTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 50 do CC prevê que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
2. Em se tratando de providência de natureza cautelar, o art. 301 do CPC elencou as hipóteses pelas quais a medida pode se efetivar, sendo elas o arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 2.1. O deferimento de arresto tem como pressuposto imprescindível a comprovação da dilapidação do patrimônio do devedor afim de inviabilizar o cumprimento da obrigação e a prova literal de dívida líquida e certa, nos termos do artigo 814, I, do CPC, o que não se vislumbra nos autos.
3. No caso, o requerente deve demonstrar a prévia existência de indícios claros de confusão patrimonial, desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica, o que não ocorreu nos autos. Ademais, não é possível o deferimento do arresto cautelar pretendido sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando as provas dos autos não são suficientes a comprovar, de plano, a probabilidade do direito da autora, ainda mais quando o incidente de desconsideração acabou de ser instaurado e sequer há informações a respeito de quantos bens possuem as rés, e se realmente estariam dilapidando seu patrimônio.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.